Tribunal: TJDFT
Processo: 0738826-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738826-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ATHIRSON PAIVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em sede de Ação de Busca e Apreensão de veículo ajuizada contra ATHIRSON PAIVA DO NASCIMENTO, indeferido o pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento em novo endereço: “Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Ademais, observe-se que já houve a anterior expedição de mandados de busca e apreensão, porém sem êxito. Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, ter ciência dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo e a informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta ‘ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva’.” (ID 139321311 dos autos de origem n. 0717391-77.2022.8.07.0003). Em suas razões recursais, o agravante alega que “a aludida decisão viola o Decreto-lei 911/69 mediante determinação da intimação do Agravante para fornecer prova fotográfica de localização do veículo. No mais, vislumbra-se ainda que o juiz primevo esteja forçando a CONVERSÃO da ação em execução”. E pede: "Diante do exposto, REQUER que se digne este Egrégio Tribunal receber o presente recurso: a) Concedendo a antecipação da tutela recursal; b) Dando-lhe provimento para reformar a decisão agravada que violou o Decreto-lei 911/69 e os julgados, por condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da localização do veículo por prova fotográfica ausente de previsão legal e pressionar a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no qual é faculdade do Agravante”. Preparo recolhido (ID 41339751). É o relatório. Decido. O agravante dirige sua insurgência contra o despacho pelo qual definido o seguinte: "fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, ter ciência dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo e a informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta ‘ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva’.” Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade ...porque o ato processual atacado (decisão de mero expediente, que reconhece a inalterabilidade da sentença, sentença que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. Ademais, ainda que se pudesse admitir o contrário, o certo é que eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos pretéritos’ 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1375733, 07201340620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso. Mantida a decisão de não conhecimento, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC II - Agravo interno desprovido” (Acórdão 1344336, 07044365720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora